Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MAIORIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
1. A administração dos bens dos filhos menores deve ser feita pelos seus representantes, no melhor interesse da prole, nos termos do artigo 1.691 do código civil.
2. Os genitores ou responsáveis devem zelar pelos bens do menor, não podendo praticar atos que possam resultar em diminuição do patrimônio.
3. Verificada a fragilidade na administração dos valores depositados na conta-corrente do menor, que culminou em grande decote do montante ali existente em razão de transação fraudulenta, impõe o bloqueio de sua movimentação até o menor completar a maioridade ou, antes, mediante autorização judicial.
4. As medidas imposta pelo juízo a quo configuram o dever do Estado de zelar pela proteção integral ao menor, não restando demonstrada decisão extra petita.
5. Recurso conhecido e desprovido.